Tribunal: TJMT
Processo: 1019865-42.2019.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019865-42.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAVID PEREZ - CPF: 143.705.659-87 (APELANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVEIRA PEREZ - CPF: 378.017.831-15 (APELANTE), pedrinho de tal (APELADO), gonçalo de tal (APELADO), GONCALO FABIANO DE ASSUNCAO - CPF: 411.804.371-87 (APELADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO), PEDRO APARICIO PEREIRA FILHO - CPF: 537.670.711-34 (APELADO), RAINNY PRADO BEZERRA - CPF: 034.212.651-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE ANTERIOR, DA DATA DO ESBULHO E DA PERDA DA POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONVINCENTE DE ATOS DE VIGILÂNCIA E CUIDADOS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONVERGE SOBRE O LEGITIMO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO DOS RÉUS –SENTENÇA MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê de modo claro e objetivo quais os requisitos necessários à procedência do pedido possessório, assim como a qual parte compete o ônus da prova do preenchimento das exigências legais (CPC, art. 561), dispondo expressamente que, aquele que teve a posse molestada, deve fazer prova da posse anterior juridicamente protegida (inciso I), do esbulho praticado pela parte contrária (inciso II), além de demonstrar a data da efetiva perda da posse (ou seja, do esbulho) (inciso III). 2. A parte autora não demonstrou a posse anterior, não precisou a data do esbulho e nada comprovou quanto à ocorrência deste, não desincumbindo do seu ônus probatório.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DAVID PEREZ e MARIA APARECIDA DA SILVEIRA PEREZ contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse e Demarcatória
” (Proc. nº 1019865-42.2019.8.11.0002), ajuizada pelos apelantes contra GONÇALO FABIANO DE ASSUNÇÃO e PEDRO APARICIO PEREIRA FILHO, julgou o pedido improcedente, pois, na visão do magistrado, “
diante da prova apresentada, não há evidências de que o autor exerceu a posse sobre os imóveis, isso porque, da análise da petição inicial, verifica-se que ele baseia sua pretensão possessória tão somente em alegação de domínio, decorrente da alegada aquisição por meio de compra e venda realizada no ano de 1999
”, sendo que “
não trouxe aos autos nenhum elemento comprobatório de posse anterior, mas apenas lacônicas alegações de que os requeridos invadiram os imóveis
”, enquanto estes, “e
m contrapartida,
(...)
demonstraram o exercício da posse sobre os imóveis, fato este corroborado com a apresentação da perícia
” (cf. Id. nº 178261018).

Os apelantes afirmam que, por meio de contrato de compra e venda, adquiriram os imóveis objetos da lide em
22.06.1999, contudo, em razão da morosidade do processo de inventário dos antigos proprietários, “a
lavratura da escritura da escritura pública de compra e venda, após alvará judicial, deu-se apenas em 06/08/2019
”, e que, nesse interregno, “
os dois terrenos mencionados foram invadidos pelos recorridos
”, e, mesmo “
tentando de todas as maneiras possíveis regularizar a situação,
(inclusive através de)
medição pela prefeitura, os requeridos
(...)
informam que não existe invasão e que a medição dos terrenos dos mesmos estão de maneira correta
”.

Alegam que, “
quando foi registrada
,

(planta do loteamento)
estava certa, porém, após, houve a sobreposição do imóvel do recorrido Pedro Aparicio, que sobrepôs em cima dos 2 terrenos do requerente David
”, sendo que, diante das próprias características dos terrenos em discussão, “
não há como afirmar que o requerido Pedro Aparicio não invadiu,
(pois)
esta nítido e claro que o mesmo adentrou os terrenos
”.

Sustenta ser inequívoco que o “
terreno 4 foi invadido pelo recorrido Gonçalo, conforme a própria perita afirmou no Laudo Pericial
”, e que o fato de ele supostamente ter edificado um muro no terreno no ano de 2009 “
não é suficiente para comprovar posse mansa e pacífica
”, sobretudo ao se considerar inexistir outras provas do exercício possessório, nada a “
demonstrar se já residiu (IPTU etc..), se foi morador e/ou confrontante do requerido
”, e, em contrapartida, “
o autor David Perez é possuidor de vários lotes do loteamento Kataguas conforme os documentos acostados nos autos, bem como ao longo dos anos vem exercendo plenamente a posse, o que se dá de acordo com seus projetos e recursos financeiros, na construção de benfeitorias em alguns e em outros a manutenção daqueles terrenos limpos, sempre teve sob seu controle a posse mansa e pacifica
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido reintegratório em relação aos imóveis indicados na exposição inicial (cf. Id. nº 205639017).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 205639019, o apelado Gonçalo de Assunção combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

O apelado Pedro Pereira Filho não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O Código de Processo Civil prevê, de modo claro e objetivo, quais os requisitos necessários à procedência do pedido
possessório e sobre os ombros de quem recai o ônus de comprová-los, definindo expressamente em seu art. 561 que, aquele que tiver a posse molestada, deverá fazer prova da posse anterior
(inciso I)
, do esbulho praticado pela parte contrária
(inciso II), além de demonstrar a data da efetiva perda da posse (inciso III).

Então, para o êxito da ação de reintegração de posse, não só por força da regra geral de distribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, I), mas também em decorrência de previsão específica nesse sentido, inerente à natureza dessa ação, compete ao autor o ônus de, em suma, comprovar que a sua posse merece ser privilegiada em detrimento daquela exercida pelo réu.

No caso, sob o enfoque decisório acima mencionado, após a regular instrução do processo, o MM. Juiz concluiu pela
improcedência do pedido possessório sob os seguintes fundamentos:

“David Perez e Maria Aparecida da Silveira Perez propôs esta ação possessória e demarcatória em face de Gonçalo Fabiano de Assunção e Pedro Aparício Pereira Filho sustentando, em síntese, que são proprietários dos Lotes 04, da Quadra 07, e 06, da Quadra 08, no Loteamento Kataguas, nesta comarca.

Alegou que os terrenos foram invadidos pelos requeridos, já tendo envidado todos os esforços para regularizar a situação, contudo, sem sucesso, uma vez que os demandados afirmam que não há invasão e se negam a desocupar a área.

(...)

Uma vez que a parte autora não demonstrou a propriedade do imóvel, foi determinada a emenda da inicial nos ID 27459238 e 29608665, pois buscava reivindicar os bens. Diante disso, manifestou-se nos ID 28982317 e 29952996, postulando pela reintegração de posse do imóvel.

Na decisão de ID 30350507, foi acolhida a emenda à inicial, deferida a gratuidade da justiça ao autor e indeferido o pedido de tutela de evidência.

O requerido Gonçalo Fabiano de Assunção apresentou contestação e reconvenção no ID 48753053, suscitando preliminar de inépcia da inicial e falta de interesse de agir por ausência de juntada de documentos; argumentou que o autor sequer juntou a escritura pública dos dois imóveis objetos da lide, bem como deixou de apresentar mapa/croqui e matrícula. No mérito, narrou que o autor deixou de provar a efetiva propriedade ou posse. Na reconvenção, afirmou que exerce a posse sobre o imóvel desde o ano de 1972, requerendo, assim, o reconhecimento da usucapião. Juntou documentos de ID 48753088 a 48753643.

O requerido Pedro Aparício Pereira Filho apresentou contestação no ID 51027126, suscitando preliminar de inépcia da inicial por ausência de documentos que demonstrem a posse do autor. Afirmou ainda que a petição inicial deve ser indeferida por ausência de interesse de agir, uma vez que o autor não comprovou a data do esbulho ou posse precedente. Elucidou que o terreno confrontante foi adquirido por seu genitor, Pedro Aparício Pereira no ano de 1986, conforme matrícula 4.918 e na época estendeu à área com a ocupação do terreno objeto da lide que foi devidamente aterrado. Pugnou pela improcedência dos pedidos e condenação do autor em litigância de má-fé.

(...)

No intuito de demonstrar a posse, o autor juntou alvará de autorização expedido pelo Juízo da Primeira Vara de Família e Sucessões de Várzea Grande para expedir escritura pública (ID 27385677), juntou contrato particular de compra e venda confeccionados em 22.06.1999 (ID 27385679) e escritura pública de compra e venda com alvará judicial (ID 27385680), todos documentos relacionados aos lotes 01, 02, 04 e 05 da quadra 07 e lotes 01, 02, 03, 05 e 06 da quadra 08, do loteamento Kataguás. Ainda, juntou registro fotográfico no ID 27385682 e demonstrativo de débitos fiscais dos imóveis objetos do litígio - lote n°. 04, da quadra 07 e lote n°. 06, da quadra 08 (ID 27385683 e 27385684).

À míngua da comprovação da posse e dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, ou seja, a posse, a turbação ou esbulho e sua data, foi realizada prova pericial para identificar a localização dos lotes 04 e 06, bem como se os requeridos adentraram aos limites destes lotes.

Para tanto, a perita esclareceu que, com relação ao requerido Pedro Aparício Pereira Filho, não houve invasão aos imóveis como alega o autor (ID 113652023, 4).

Apontou, com relação ao requerido Gonçalo, que houve invasão, todavia, a perita identificou por meio de imagens de satélite, que o requerido Gonçalo ocupa o imóvel desde o ano de 2009, tendo em vista a construção do muro na lateral do terreno que foi erigida por ele.

Assim, segue esclarecimentos realizados no laudo pericial:

‘
b) Se os requeridos adentraram aos limites dos lotes descritos na inicial;

R. O requerido Pedro Aparício Pereira Filho, conforme relatado no item 4.1, não adentrou nos lotes descritos na inicial, existe uma sobreposição de parte do loteamento denominado Kataguas, (mais precisamente os lotes reivindicados nesta ação: lote 06 quadra 08 e 04 quadra 07 em parte da matrícula 4918 (R/2:4918 em 16/12/1986), de domínio de Pedro Aparício de Pereira Filho, conforme representado no mapa/imagem anexo.

(...)

O requerido Gonçalo Fabiano de Assunção, sim, este adentrou no lote 04 quadra 07, uma área de 218,97m2.
’

Realizada audiência de instrução, foi ouvida a testemunha Osvaldo de Almeida Rodrigues que afirmou que o requerido Gonçalo reside há muito tempo no local, tendo ele murado o lote.

Na ocasião, também foi ouvido a testemunha João Celino do Nascimento que informou que é vizinho de Gonçalo e sabe que ele exerce a posse no lote em questão há mais de 20 (vinte) anos. Narrou que o requerido Gonçalo sempre cuidou do lote, pois primeiro tinha construído uma cerca de arame e depois fez o muro que já tem mais de 15 anos.

Diante da prova apresentada, não há evidências de que o autor exerceu a posse sobre os imóveis, isso porque, da análise da petição inicial, verifica-se que o autor baseia sua pretensão possessória tão somente em alegação de domínio, decorrente da alegada aquisição do bem por meio de compra e venda realizada no ano de 1999.

Observa-se que, muito embora o autor não tenha promovido o devido registro da transferência na matrícula do imóvel, é evidente que seu pedido baseia-se na aquisição do imóvel.

Ademais, o autor não trouxe aos autos nenhum elemento comprobatório de sua posse anterior, mas apenas lacônicas alegações de que os requeridos invadiram os imóveis.

Em contrapartida, os requeridos demonstraram o exercício da posse sobre os imóveis, fato este corroborado com a apresentação da perícia.

Saliente-se que a posse é um fato e, como tal, deve ser provada, sendo descabida a concessão da proteção possessória almejada apenas com lastro na propriedade, como pretende o autor.

(...)

Diante disso, observa-se que não ficou comprovada a posse exercida pelo autor sobre as áreas litigiosas, tampouco o esbulho praticado pelos requeridos.”

Objetivamente, embora a avaliação do julgador monocrático possa ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, a verdade é que, no interesse da reversão do quadro decisório, as razões recursais sequer chegam a enfrentar o aspecto central e crucial à solução dada ao caso pela sentença, que é o fato de que “
não há evidências de que o autor exerceu a posse sobre os imóveis, isso porque, da análise da petição inicial, verifica-se que o autor baseia sua pretensão possessória tão somente em alegação de domínio, decorrente da alegada aquisição do bem por meio de compra e venda realizada no ano de 1999
”, pois, aqui, mais uma vez, assim como o fez na petição inicial, a despeito da natureza possessória desta lide, o autor/apelante preocupa-se muito mais em dizer sobre o contexto em que se deu a compra dos lotes (de terceiro estranho à lide) do que em abordar a questão atinente à efetiva comprovação de que chegou a exercer a posse dos imóveis tidos por esbulhados, já que, quanto a isso, limitou-se a balbuciar, de forma absolutamente vaga, que “
é possuidor de vários lotes do loteamento Kataguas,
(...) (e que)
, ao longo dos anos, vem exercendo plenamente suas posses, o que se dá de acordo com seus projetos e recursos financeiros, na construção de benfeitorias em alguns e em outros a manutenção daqueles terrenos limpos, sempre teve sob seu controle a posse mansa e pacifica
”, o que, à mingua de quaisquer elementos de identificação com os imóveis em litigio (Lote 04, da Quadra 07, e Lote 06, da Quadra 08), traduz-se em mera alegação solitária, insubsistente e, portanto, irrelevante ao enfrentamento da questão controvertida, afinal,
em se tratando de lide de natureza possessória, a solução da disputa gira em torno da aferição do exercício da “melhor posse”, da análise de quem exercer a justa apreensão fática da área em litigio, de modo que, ao fim e ao cabo, vence aquele que demonstrar que detém a posse, como fenômeno autônomo e fático,

digna de ser juridicamente protegida, e não aquele que é titular do domínio ou de algum outro direito real ou obrigacional sobre a coisa.

Com efeito, para além da documentação referente à aquisição da propriedade dos lotes em litigio, a saber, contrato de compra e venda, alvará judicial de autorização e a posterior escritura pública de compra e venda (cf. Id. nº 205642687 ao 205642689), a única outra prova trazida com a petição inicial devotada à comprovação da posse do imóvel é a “
Certidão Negativa de Débitos Relativos Aos Tributos Municipais
”

(cf. Id. nº 205642691 e 205642692), a qual, isoladamente, sem nenhum outro indício tangível do exercício da apreensão fática das áreas, pouco acresce à discussão meritória, certamente não servindo de prova da apreensão/proximidade física da parte com o local, nem, por si só, de que,
por atos de cuidados, ela exercia, ainda que à distância, a posse dos lotes em questão; em contrapartida, se não bastasse o fraquíssimo despenho probatório dos autores, extrai-se do laudo pericial elaborado pelo expert judicial que “
não houve invasão por parte de Pedro Aparício Pereira Filho sobre os lotes 06 quadra 08 e 04 quadra 07 do loteamento denominado Kataguas,
(...)
, existe, sim, uma sobreposição de documentos, conforme demonstrado nos mapas e imagens
”, sendo que, “
com referência à posse mais antiga, é a de Pedro Aparício Pereira Filho, conforme se observa nas imagens, datadas de maio de 2004 e imagens subsequentes
”, e que, “
c
om referência ao tempo de posse, de Gonçalo Fabiano de Assunção, pode-se constatar através do muro construído na lateral do terreno, cuja visualização na imagem de satélite se dá a partir de agosto de 2009 e também nas imagens subsequentes
”, e, afastando qualquer sombra de dúvida que pudesse pairar sobre a questão, a perita judicial ainda cravou que “
não restou comprovada a posse do Autor nas áreas reivindicadas
” (cf. Id. nº 205638984); além disso, conforme destacado na sentença apelada, “
a testemunha Osvaldo de Almeida Rodrigues que afirmou que o requerido Gonçalo reside há muito tempo no local, tendo ele murado o lote. Na ocasião, também foi ouvido a testemunha João Celino do Nascimento que informou que é vizinho de Gonçalo e sabe que ele exerce a posse no lote em questão há mais de 20 (vinte) anos. Narrou que o requerido Gonçalo sempre cuidou do lote, pois primeiro tinha construído uma cerca de arame e depois fez o muro que já tem mais de 15 anos
”.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pelos apelantes, observando-se o que dispõe o § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024